Tribunal: TJBA
Processo: 8000587-74.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000587-74.2024.8.05.0018

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA

ADVOGADO(S): DEIVISON DOS SANTOS SILVA (OAB:BA66367-A)

APELADO: FRANCIANO SILVA SANTOS

ADVOGADO(S): J
Ú
NIOR GOMES DE OLIVEIRA (OAB:BA38864-A)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL FUNCIONAL. ART. 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. COMPATIBILIDADE DO CURSO COM A ÁREA DE ATUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E ORÇAMENTÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Barra contra sentença que concedeu segurança a
P
rofessor da rede pública, reconhecendo o direito à mudança de nível funcional, com base em curso de especialização na área educacional, nos termos do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010,
prevendo
pagamento de gratificação correspondente a 79,58% sobre o vencimento base, a partir do ajuizamento da
lide
, com atualização pelo IPCA e juros da poupança, além de condenação ao ressarcimento das custas processuais antecipadas.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se o
I
mpetrante preenche os requisitos legais
à
mudança de nível, prevista na Lei Municipal nº 29/2010; e estabelecer se há óbice jurídico-orçamentário à concessão da gratificação pleiteada, à luz dos arts. 167 e 169 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Municipal nº 29/2010 prevê gratificação de mudança de nível a
P
rofessores e
P
edagogos, que concluam curso de pós-graduação na área educacional, desde que haja aprovação pela Administração, fixando percentuais, conforme o nível da titulação, sendo 79,58% para especialização.

4. O
Tribunal de Justiça da Bahia já declarou válida a norma municipal em questão, inclusive no julgamento do Processo nº 8020016-57.2019.8.05.0000, afastando a alegação de inconstitucionalidade, e reconhecendo a possibilidade de controle judicial, apenas, em relação à legalidade do ato administrativo negatório.

5.
O
I
mpetrante comprovou a conclusão de curso de especialização na área da “Educação Física para a Docência”, com carga horária superior ao mínimo exigido e conteúdo programático compatível com a área de atuação, preenchendo os requisitos legais para a progressão funcional.

6.
O Município não demonstrou, de forma concreta, impossibilidade financeira para cumprimento da obrigação, tampouco a ausência de dotação orçamentária, ônus que lhe incumbia, sendo insuficiente a mera alegação genérica de desequilíbrio fiscal.

7.
A existência de previsão orçamentária específica, com base no art. 91 da Lei nº 29/2010, que aponta dotações próprias e complementações do FUNDEB como fontes de custeio, afasta a tese de violação aos arts. 167 e 169 da CF/88.

8. O
Judiciário não cria vantagem nova, mas
somente
assegura o cumprimento de direito subjetivo previsto em lei vigente, diante da inércia da Administração, que negou a progressão sem justificativa legal idônea.

9.
A alegação de que a gratificação seria "excessiva" ou de que sua incorporação violaria o art. 37, XIV, da CF/88, não prospera, pois o percentual está expressamente previsto em norma válida, como incentivo à formação continuada.

10.
A jurisprudência da Corte baiana confirma o entendimento de que, atendidos os requisitos legais, é devido o benefício da progressão vertical por titulação, nos moldes do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput e XIV; 167, I e II; 169, §1º, I e II. Lei Municipal nº 29/2010, arts. 58, 60 e 91. Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Processo nº 8020016-57.2019.8.05.0000, Pleno; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001222-36.2016.8.05.0018, 5ª Câmara Cível; TJ-BA, Remessa Necessária nº 8000985-26.2021.8.05.0018, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 09.08.2024; TJ-BA, Reexame Necessário nº 8001177-90.2020.8.05.0018, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 12.11.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000113-50.2017.8.05.0018, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 05.03.2024.

——————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8000587-74.2024.8.05.0018
, oriundos da Comarca de
Barra
,
em que figura como Recorrente
o

MUNICÍPIO DE BARRA
,
sendo Recorrid
o

FRANCIANO SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO AO
RECURSO
.